Tribunal: TJDFT
Processo: 0701186-64.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701186-64.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID no 37727203, o recorrente DISTRITO FEDERAL informa que não possui interesse recursal, uma vez que a parte autora já possui mais de cinco anos de idade. Ante o exposto, não conheço dos recursos especial e extraordinário interpostos nos IDs 6760282 e 6760281, respectivamente, porquanto prejudicados, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. Mantenha-se o sobrestamento do recurso extraordinário interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA, consoante decisão de ID no 8612565. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007